Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-93.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704857-93.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DEPOIMENTOS COERENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal) e o segundo pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). O primeiro apelante alega nulidade no reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória para a condenação; o segundo apelante sustenta ausência de dolo na receptação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado durante a fase policial e sua ratificação judicial; (ii) analisar a suficiência dos elementos probatórios para a condenação dos réus; e (iii) examinar a configuração do dolo na receptação dolosa. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, seguido de confirmação em juízo sob contraditório e ampla defesa, não apresenta vícios de nulidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, desde que realizado com garantias mínimas e corroborado por outros elementos probatórios. 4. Os depoimentos das vítimas foram coerentes e detalhados, apresentando uniformidade quanto à autoria dos crimes, especialmente no que concerne ao roubo praticado com arma de fogo. A jurisprudência desta Corte atribui especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, quando corroborada por outras provas. 5. No tocante à receptação dolosa, o conjunto probatório demonstra que o segundo apelante estava ciente da origem ilícita do bem, diante da aquisição por valor significativamente inferior ao de mercado e das circunstâncias que evidenciam o conhecimento da ilicitude. A jurisprudência do STJ entende que a posse de bem de origem criminosa gera inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a boa-fé, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Quanto à dosimetria, observa-se que a fixação da pena foi adequada, considerando os critérios trifásicos descritos no art. 68 do Código Penal. IV. Dispositivo 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 226 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por descumprimento do artigo 226 do CPP. Acrescenta que houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de perícia em vídeo. Invoca ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Defende a sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada transgressão aos artigos 226 e 386, incisos IV, V e VII, ambos do CPP, e em relação à suposta divergência jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028